Tribunal: TJDFT
Processo: 0713109-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA FRAUDADORA. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória e indenizatória, condenando apenas a empresa intermediadora fraudulenta à restituição do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais, e julgando improcedentes os pedidos em face da instituição financeira mutuante, ao fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a invalidar o contrato de empréstimo consignado firmado com a instituição financeira; (ii) estabelecer se o banco mutuante incorreu em falha na prestação do serviço ou violação ao dever de proteção de dados, caracterizando fortuito interno; e (iii) determinar se é cabível a responsabilização solidária do banco pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por terceiro, bem como a majoração da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade civil do banco, ressalvada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. O contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado pela consumidora mediante utilização de senha pessoal e intransferível, com validação eletrônica da manifestação de vontade e efetivo recebimento do valor contratado.
5. A fraude ocorreu em momento posterior e externo à atividade bancária, consistente na transferência voluntária, pela própria consumidora, do numerário recebido para conta de empresa terceira, sem vínculo comprovado com o banco mutuante.
6. Inexistem provas de participação, conivência ou omissão da instituição financeira na fraude, tampouco de violação do sigilo de dados pessoais ou de descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.
7. A alegação de falha na prestação do serviço, consistente em bloqueio de aplicativo e suposta antecipação da liquidação da TED, não encontra respaldo probatório, sendo demonstrado que o cancelamento da transferência não era possível no momento solicitado.
8. Caracteriza-se a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro fraudador, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do banco.
9. A restituição dos danos materiais deve se limitar ao valor efetivamente recebido pela empresa fraudadora, não abrangendo os encargos do empréstimo validamente contratado.
10. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por fraude praticada por terceiro quando demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo e a culpa exclusiva do consumidor pela transferência voluntária dos valores.
2. A inexistência de prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de proteção de dados afasta a caracterização de fortuito interno.